Tribunal: TJDFT
Processo: 0708091-02.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708091-02.2024.8.07.0010 RECORRENTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA RECORRIDO: E. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA LIRA SOUZA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Necessidade de internação. Emergência. Período de carência. Negativa de cobertura indevida. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que confirmou tutela provisória e julgou procedente o pedido para condenar a operadora do plano de saúde a autorizar e custear a internação do autor, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em definir se a negativa de cobertura pelo plano de saúde, sob alegação de carência contratual, é válida. III. Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Enunciado no 608, da Súmula do STJ. 4. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento de carência, quando constatada a natureza de emergência/urgência do atendimento, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/1998, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF). 5. A Resolução CONSU 13/1998, ao limitar a cobertura de atendimento de emergência a doze horas e não garantir internação, afronta o art. 35-C, da Lei no 9.656/1998, que assegura cobertura em casos de risco de morte ou lesão irreparável. Restrição incompatível com a legislação e com os Enunciados de Súmula 302 e 597, do STJ. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido A parte recorrente aponta violação aos artigos 12, 35-A, inciso I e parágrafo único, 35-C, parágrafo único, 35-F, todos da Lei 9.656/1998, e 4°, incisos I, II, V e XXXVI, da Lei 9.961/2000, sustentando, em ligeira síntese, que a negativa de cobertura se deu em virtude de o plano de saúde exigir o cumprimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) dias após a contratação para a cobertura de internação. Afirma que seguiu estritamente as orientações da ANS, de modo que não há ilegalidade na recusa de cobertura. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 126.663 e MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR, OAB/MG 114.566 (ID 73982955). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 12, 35-A, inciso I e parágrafo único, 35-C, parágrafo único, 35-F, todos da Lei 9.656/1998, e 4°, incisos I, II, V e XXXVI, da Lei 9.961/2000. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “restou patente o caráter de emergência/urgência referente ao encaminhamento do autor para internação monitorada (...) abusiva a cláusula contratual que limita o atendimento em casos de urgência ou emergência às primeiras doze (12) horas durante o período de carência (ID 73114309). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73982955. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029